Tribunal: TCU
Processo: 029.088/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em acompanhamento realizado com o objetivo de aplicar técnicas de análise de dados com vistas a avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelos departamentos regionais no estado do Ceará do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/CE), do Serviço Social do Comércio (Sesc/CE) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/CE) ao Acórdão 532/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los com efeito infringente; 9.2. em substituição ao subitem 9.2 do Acórdão 532/2024-TCU-Plenário , dar ciência aos departamentos do Senac, Sesc, Senai, Sesi, Sebrae e Sescoop indicados no item 353, alínea "b", do relatório que integra esta decisão, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação de fornecedores, por unidade do Sistema S, que possuam, em seus quadros societários, membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos conselhos regionais das entidades contratantes possibilita o surgimento de conflito de interesses, além de representar infração aos princípios administrativos da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU; 9.3. informar os embargantes e as demais entidades notificadas do acórdão embargado quanto ao teor desta decisão.